Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELANTE. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. DEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISCUSSÃO DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE COGNIÇÃO RESTRITA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos.
2. Os embargos de terceiros constituem ação de cognição restrita, não sendo cabível a discussão de matérias estranhas à constrição judicial, tais como pretensão indenizatória.
3. Tendo havido a desconstituição da penhora antes mesmo da citação da parte embargada/apelada, não há que se falar em continuidade do processamento dos embargos de terceiros para discussão de danos materiais supostamente causados pela penhora, ante a inegável ausência de interesse processual do embargante/apelante.
4. Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios de sucumbência, pois houve o indeferimento da petição inicial sem que fosse perfectibilizada a relação jurídico-processual com a citação da embargada. Ademais, não houve a apresentação de contrarrazões ao presente recurso, o que, portanto, também afasta a pretensão de arbitramento de verba sucumbencial nesta sede recursal.
5. Apelação cível desprovida. Gratuidade de justiça concedida ao apelante.